Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711192-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. Embargada: Luisa Ribeiro dos Santos Barros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 53370979). De acordo com o disposto no artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator